Tribunal: TJDFT
Processo: 0739847-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO §3o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 (CONSUMO COMPARTILHADO DE DROGAS). INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA MAJORAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA E AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. "
2. Incabível a desclassificação do crime de tráfico para o de consumo compartilhado de entorpecentes (art. 33, § 3o, da Lei no 11.343/06) quando as circunstâncias da apreensão da droga e o relato do usuário, aliadas ao testemunho dos policiais, evidenciam a prática pelo réu de conduta descrita no caput do art. 33 da Lei no 11.343/06 (fornecimento de drogas a terceiro, ainda que gratuitamente).
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
4. Não há como ser aplicado princípio da insignificância ao tráfico de drogas, pois se trata de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante, para a sua configuração, a quantidade de droga apreendida.
5. Sendo o réu reincidente específico, deve ser afastado o tráfico privilegiado. Não se verifica bis in idem ao se utilizar a reincidência para majorar a pena intermediária e também para afastar o benefício do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.
6. Recurso conhecido e desprovido.